Tribunal: TJDFT
Processo: 0718101-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE. ATIVA. PASSIVA. PRELIMIARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO.
1. As questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial, conforme a teoria da asserção.
2. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. O art. 189 do Código Civil estabelece que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge com a violação do direito (actio nata). Não é admissível que a perda da pretensão ocorra antes que o titular do direito tenha conhecimento da violação.
3. A responsabilidade civil exige a demonstração de um nexo causal necessário entre a conduta ilícita e o resultado danoso.
4. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado o inadimplemento contratual pela parte autora, cabe à parte ré a demonstração do alegado fato modificativo.
5. Apelação desprovida.